Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800689-49.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSIMAR LIMAS CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O Magistrado informa que o processo informado pelo impetrante no presente writ (0001462-09.2018.8.14.0062) diz respeito ao auto de prisão em flagrante, o qual se encontra arquivado. Informa, ainda, que, o processo pelo qual o ora paciente se encontra preso (001161-58.2017.8.14.0062) encontra-se em grau de recurso a este E. TJE/PA, diferentemente do alegado pelo impetrante. 2. Verifica-se que os autos de nº 001161-58.2017.8.14.0062 são de minha relatoria, o qual está aguardando julgamento desde o dia 09/12/2019 e que será pautado na próxima sessão desimpedida.
3. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSIMAR LIMA CRUZ
, contra ato do MM. Juízo da Vara Comarca de Tucumã/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 29/11/2017 sem que, até a presente data, tenha havido o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, permanecendo o paciente preso indevidamente.

Alega que os autos estão arquivados desde 16/03/2018 e neles há a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, datada de 01/12/2017.

Aduz, portanto, que há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para revogação da prisão preventiva com expedição do Alvará de Soltura e, no mérito, concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2754125,
o juízo apontado informou,
in verbis
:

“(...)

“1. O processo em que foi impetrado o mandamus envolvendo o paciente JOSIMAR LIMA CRUZ tramitou nesta comarca sob o número 0001462-09.2018.8.14.0062; trata-se do auto de prisão em flagrante, que se encontra arquivado, conforme sistema TJEPA LIBRA.

2. O processo de ação penal relativo ao número de processo supramencionado (auto de prisão em flagrante) é o de nº 0011161-58.2017.8.14.0062; sentenciado e condenado aos 23 de janeiro de 2019; este se encontra em grau de recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme certidão judiciária de fls. 86.

3. Houve impetração de HC, tendo a medida liminar sido indeferida, bem como, requerimento de informações sobre o caso em tela, conforme fls. 55-v (...)””.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, em virtude da prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, tendo em vista que, conforme informações da autoridade apontada como coatora, o processo informado pelo impetrante

no presente writ (0001462-09.2018.8.14.0062) diz respeito ao auto de prisão em flagrante, o qual se encontra arquivado. Informa, ainda, que, o processo pelo qual o ora paciente se encontra preso (001161-58.2017.8.14.0062) encontra-se em grau de recurso a este E. TJE/PA, diferentemente do alegado pelo impetrante.

Verifica-se que os autos de nº 001161-58.2017.8.14.0062 são de minha relatoria, o qual está aguardando julgamento desde o dia 09/12/2019 e que será pautado na próxima sessão desimpedida.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/05/2020